Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702996-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra atos do Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. A impetrante assim alega: “O caso em apreço é eivado de vícios que, de forma arbitrária e parcial, com a máxima vênia, foram superados pelo MM Juízo. O primeiro dos vícios a ser apontado é a incompetência territorial. As Executadas não possuem filial em Brasília e como a obrigação prevista no suposto título é de pagar, o seu cumprimento pode se dar a qualquer lugar. Além disso, no contrato firmado entre as partes há a previsão do foro de eleição para a Comarca de Salvador, desta feita, tão logo houvesse a alegação da parte adversa da incompetência territorial, deveria o feito ser extinto, o que não ocorreu. ( ). Ora, no caso em apreço além da competência ser do domicílio do devedor, há cláusula de eleição de foro onde as partes fixaram que qualquer litigio seria dirimido na Comarca de Salvador. Logo, não faz sentido, a não ser por questão de parcialidade e foro íntimo, a propositura da demanda no Distrito Federal. Outro ponto que merece destaque é que, em razão das diferenças entre a causa de pedir e o pedido, as ações executivas não podem ser convertidas em ação de conhecimento, seja ela de cobrança ou monitória. ( ). Além disso, no caso em apreço, a parte já havia comparecido aos autos, logo, não há que se falar em ausência de prejuízo. Na pior das hipóteses, caso o MM Juízo entendesse pela conversão do feito, a parte Impetrante deveria ser intimada sobre a emenda, já que a relação processual já estava estabilizada. ( ) além da incompatibilidade de ritos e diferença entre as causas de pedir e pedidos, não é possível a conversão da ação executiva fundada em título extrajudicial em ação monitória ou de cobrança porque porque as varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais não têm competência para o julgamento e processamento da ação de conhecimento. Logo, em que pese este Juízo ter intimado a parte Exequente para convolar o ato, não é possível esta 3a Vara processar e julgar uma ação de conhecimento, seja ela de cobrança, seja monitória. Logo, a presente demanda, com a máxima vênia, deve ser extinta sem análise do mérito. ( ). Neste sentido, considerando que esta Peticionante já possuía conhecimento da lide, inclusive se dando por citada de forma voluntária, tanto é assim que agravou da decisão que antecipou os efeitos da tutela, o mais apropriado é que houvesse a intimação desta Impetrante para concordar ou não com a emenda proposta, o que, como apontado, não ocorreu no caso em tela. ( ). Postos os fatos, encontram-se presentes os requisitos para concessão do pedido em caráter de urgência, sendo a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou difícil reparação inquestionáveis no caso em tela. O ato coator, como já apontado, vem produzindo efeitos na esfera de direito desta Impetrante que, sequer, é parte legitima para figurar no polo passivo da execução. O MM Juízo, num ato teratológico, converteu ação executiva sem título em ação de conhecimento sem que a parte adversa fosse intimada e por mais que já houvesse a estabilização da demanda. Tal ato representa uma afronta à esfera de direitos da Impetrante uma vez que esta, mesmo não possuindo qualquer relação com o débito, por força de decisão judicial, se viu obrigada a honrar um debito de aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Para a concessão do referido pedido antecipatório, como dito acima, é necessária a demonstração da probabilidade do direito, a partir da apresentação de provas e descrição fática, bem como indicação de forma cabal do perigo do dano ou do risco do resultado útil do processo. No caso em apreço, o direito alegado está amplamente evidenciado face os inúmeros vícios processuais existentes na demanda, notadamente no recebimento da emenda à inicial sem a devida intimação da parte adversa, mesmo após a estabilização da relação processual. ( ). No caso em apreço, a decisão proferida pelo Juízo incompetente, a qual deferiu a tutela de urgência, encontra limite objetivo nos efeitos que pode produzir. Os efeitos decorrentes da decisão, a saber: arresto da quantia a ser percebida pela ora Impetrante, a qual já se destina ao pagamento de empregados celestistas, importa em prejuízo irreparável à Associação. Desta feita, considerando o vício processual existente, requer, com fulcro nos arts. 300 do Código de Processo Civil e art. 7o da Lei 12.016/2009, a suspensão da demanda executiva convertida em ação de conhecimento até que os atos processuais ora impugnados sejam revistos”. E estes são os pedidos formulados em sede do presente mandado de segurança: “Diante do exposto, requer: a) A título de tutela de urgência em caráter liminar requer, com fulcro nos arts. 300 do Código de Processo Civil e art. 7o da Lei 12.016/2009, a suspensão da demanda executiva convertida em ação de conhecimento até que os atos processuais ora impugnados sejam revistos. Requer, ainda, a cessação dos efeitos da decisão proferida, a qual determinou pelo arresto do montante de R$ 13.809.656,81 (treze milhões oitocentos e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) a ser pago pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal à Impetrante; b) No mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada de urgência deferida” (ID 32364471). Nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federal, não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. E o artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que "cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias". Como se vê, insurgência da impetrante que, em princípio, é recorrível via agravo de instrumento – art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução). Por isto, mandado de segurança que não ultrapassa a barreira da admissão. Por oportuno: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos. 3. Agravo interno não próvido” (AgInt no RMS 61.373/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. No caso dos autos, verifica-se o cabimento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 3. O STJ possui entendimento de que o advogado é parte legítima para discutir questões atinentes à verba honorária, conforme diretrizes constantes do art. 23 da Lei 8.906/1994. 4. Agravo Interno não próvido” (AgInt no RMS 63.376/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que considerou as partes cientes da sentença após terem sido intimadas a respeito da digitalização dos autos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ‘ilegais’, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo. 4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada ‘ato ilegal’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1253818, 07169727120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nessas razões, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas ex lege. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora